Tribunal: TJDFT
Processo: 0003131-17.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003131-17.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NADIR PEREIRA DE ARAUJO, NADIR PEREIRA MENDES GARCIA, NADIR VIEIRA MACHADO, NAIR PEREIRA LIMA, NAIR PERES TORRES, NAIR TAVARES DE TRINDADE, NAJLA MANSUR ARAUJO, NEDA LIVIA GUIMARAES D OLIVEIRA, NELIDA RENE GOMES WILLADINO, NELIO VARGAS GONCALVES, ROGERIO RAMOS FERRAZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema PJe - 1o Grau, constatou-se a existência de processo de inventário da credora NADIR VIEIRA MACHADO, n. 0739003-48.2020.8.07.0001, em tramitação na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Dessa forma, oficie-se ao juízo sucessório para informar a existência de valores em favor da falecida NADIR VIEIRA MACHADO, os quais poderão ser transferidos pela COORPRE ao juízo mediante solicitação. Instrua-se o ofício com cópia do ID 8182564 - Pág. 12. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios